Tribunal: TJSP
Processo: 1006950-48.2018.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise adequada de todos os pontos debatidos no recurso – Embargos de declaração rejeitados.